Tribunal: CARF
Processo: 11080.934898/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.934898/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.656 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MFC SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PREENCHIMENTO DE DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
APURAÇÃO TRIMESTRAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Deve ser reconhecido em parte o crédito informado por equívoco em DCOMP
como saldo negativo de IRPJ, mas constatado como pagamento indevido ou a
maior de apuração trimestral de IRPJ, quando é comprovado pagamento em
valor superior ao devido, mas constituindo crédito em valor inferior ao
alegado, considerando os documentos comprobatórios constantes dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer crédito correspondente a pagamento indevido ou
a maior de IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2006 no montante de R$ 14.651,22 e homologar as
DCOMP em análise no limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.934898/2009-31
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934898/2009-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
137/139) , que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 10, que não homologou a compensação constante das DCOMP ali
informadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006 no valor
informado de R$ 58.919,55, tendo em vista que na DIPJ relativa a tal período consta imposto a
pagar.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 03), a contribuinte alegou
discordar do valor devedor, anexando os documentos às folhas 04/132, dentre os quais o débito
em DCTF de IRPJ do 4o trimestre de 2006 à folha 16, a apuração de IRPJ do 4o trimestre de 2006
na DIPJ à folha 88 e o informe de rendimentos à folha 100.
No acórdão a quo foi negado provimento à manifestação de inconformidade pelas
razões a seguir transcritas:
A requerente alega que faria jus a direito creditório de saldo negativo de IRPJ,
apurado no 4o trimestre de 2006 – 01/10/2006 a 31/12/2006, no valor de R$58.919,55.
Todavia, compulsando-se a documentação trazida aos autos, verifica-se que não
assiste razão ao pleito da contribuinte.
A origem do direito creditório ora em análise viria do Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF informado no comprovante de rendimentos de fls.100, código de
retenção 1708, cuja soma de imposto retido é de R$58.919,55.
Contudo, o imposto retido em questão já foi deduzido na apuração do imposto
de renda a pagar do 4o trimestre de 2006, conforme demonstra a linha 12, da ficha
12A, da DIPJ 2007 – ano-calendário de 2006, às fls.88 (...).
Logo, não existe direito creditório a favor da contribuinte, pois o valor de IRRF
de R$58.919,55 foi integralmente deduzido do imposto de renda a pagar do 4o
trimestre de 2006. Ressalte-se que não foi apurado saldo negativo na DIPJ 2007, e sim
IRPJ a pagar.
Ciência do acórdão DRJ em 06/06/2019 (folha 155). Recurso voluntário
apresentado em 03/07/2019 (folha 156).
A recorrente, às folhas 158/159, apresenta as alegações a seguir transcritas:
I – Os Fatos
Em
27/04/2007
foi
apresentada
PER/DCOMP
número
32588.07964.270407.1.3.02-6131 solicitando compensação de débitos de IRRF 0561
de 02/2007 no montante de R$ 50,17 e CSLL 6012 de 03/2007 no montante de R$
24.460,00, com créditos de Saldo Negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006 no
montante de R$ 58.919,55, com despacho decisório 825641086 de 30/03/2019
solicitando a retificação da DIPJ correspondente e/ou apresentação de PER/DCOMP
retificador.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934898/2009-31

Em 09/10/2009 as devidas retificações solicitadas pelo despacho decisório
825641086 de 30/03/2019 foram realizados, e em 10/12/2019 um novo despacho
decisório indeferindo o crédito foi expedido (854511123), não homologando as
compensações devido a constatação de inexistência do saldo negativo.
Em 07/01/2010 foi protocolado ao processo 11080.934898/2009-31 a
solicitação da IMPUGNAÇÃO do Despacho decisório nro.: 854511123, não
concordando com o valor devedor, em decorrência das comprovações do crédito com
as devidas declarações retificadoras comprovando o crédito, mesmo que o mesmo não
tenha sido na forma da solicitação.
Em
03/06/2019
foi
expedido
o
TERMO
DE
INTIMAÇÃO
DRF/POA/SEORT/LIQUIDAÇÃO 868/2019 cientificando sobre o Acórdão no 16-
87.259, exarado pela 5a Turma daDRJ/São Paulo no processo administrativo acima e
intimando a quitação dos débitos decorrentes da conclusão de improcedência do
crédito.,
II.1 – PRELIMINAR
Como pode-se observar nas documentações em anexo, a impugnante quando
tomou conhecimento do termo de intimação de irregularidade no preenchimento de
PER/DCOMP nro.: 825641086 expedido em 30/03/2009, solicitando a retificação da
DIPJ correspondente e/ou apresentação de PER/DCOMP retificador e após consultas
realizadas junto aos fiscais da RFB sobre quais as medidas a adotar, tomou as devidas
providências de realizar as retificações possíveis na data de 09/10/2009 da DIPJ do
ano base de 2006 e DCTF do 2o semestre de 2006, onde foram alocadas as devidas
retenções de R$ 58.919,55 no imposto apurado no 4o trimestre de 2006 no montante
de R$ 88.310,17 + adicional de R$ 52.873,44 – Pat de R$ 3.532,41 – compensação
das comprovadas retenções de R$ 58.919,55 restando um saldo a pagar de R$
78.731,65. Este saldo de R$ 78.731,65 foi retificado na DCTF do referido
período, demonstrando que o pagamento realizado foi de R$ 137.651,20 e
consequentemente restando um saldo pago a maior de R$ 58.919,55.
Todas as retificações necessárias ao crédito foram retificadas, com exceção da
impossibilidade de retificação da PER/DCOMP alterando a forma do crédito de Saldo
Negativo de IRPJ para Pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 58.919,55.
Nota-se que as devidas análises, entre o fato de origem (PER/DCOMP
32588.07964.270407.1.3.02-6131) de 27/04/2007 e a última análise do fato, com o
termo de INTIMAÇÃO DRF/POA/SEORT/LIQUIDAÇÃO 868/2019 de 03/06/2019,
passaram-se mais de 12 anos da análise do direito, tornando-o prescrito de qualquer
outra forma de solicitação
Por ser demonstrado nas declarações retificadas, que o crédito de IRPJ de R$
58.919,55 é de fato existente, mesmo que não sendo na forma original da solicitação,
mas sendo na forma de Pagamento Indevido ou a Maior.
Pelo demorado prazo de análise do crédito (12 anos), foi excluída qualquer
outra forma de solicitação do referido crédito.
II. 2 – MÉRITO
Por ser demonstrado nas declarações retificadas em anexo, que o crédito de
IRPJ de R$ 58.919,55 é de fato existente, mesmo que não sendo na forma original da
solicitação, mas sim na forma de Pagamento Indevido ou a Maior.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934898/2009-31

Pelo demorado prazo de análise do crédito (12 anos), ter excluído qualquer
outra forma de solicitação do referido crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Em síntese, a recorrente alega que efetuou o pagamento, informado na DCTF,
relativo ao IRPJ do 4o trimestre de 2006, no montante de R$ 137.651,20, mas apurou em sua
DIPJ relativa ao período débito no montante de R$ 78.731,65, o que teria gerado crédito em seu
favor de pagamento indevido ou a maior no montante de R$ 58.919,55.
O informe de rendimentos à folha 100 comprova retenção de código de receita
1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA relativa
ao 4o trimestre de 2006 no montante total de R$ 14.651,22.
A recorrente informou em DCTF ter efetuado pagamento relativo ao débito de
IRPJ do 4o trimestre de 2006 no montante de R$ 137.651,20, o qual corresponderia ao imposto a
pagar caso não fosse considerado qualquer valor de retenção. Havendo um montante de
retenções comprovadas, haveria um credito de pagamento indevido ou a maior no valor das
referidas retenções.
Não havia nos autos, contudo, comprovação de que o alegado pagamento tivesse
se efetivado.
Desta forma, para verificar se existe crédito, fazia-se necessário saber se o alegado
pagamento ocorreu e se está alocado ao débito informado na DCTF.
Com isso, o julgamento foi convertido em diligência determinada pela Resolução
1001-000.466, proferida por esta 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do
CARF em 04 de fevereiro de 2021, para que se verificasse a existência do pagamento informado
em DCTF, relativo ao período de apuração 4o trimestre de 2006, código de receita 3373 - IRPJ -
PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL, no valor principal e
total de R$ 137.651,20, informando, em caso positivo, a qual ou quais débito(s) está alocado e
em que montante(s), se há saldo disponível e, em havendo, em que valor.
Em resposta, foram anexados ao processo o comprovante de arrecadação à folha
306, os extratos SIEF às folhas 307/308 e as cópias de telas do SIEF à folha 309, bem como o
despacho às folhas 310/311, nos quais são comprovadas e atestadas a existência do pagamento
em questão, no valor de R$ 137.651,20, sua alocação ao débito de IRPJ do 4o trimestre de 2006
no montante de R$ 78.731,65 e a consequente disponibilidade do montante de R$ 58.919,55.
Nas DCOMP em análise, o crédito foi informado com a natureza de saldo
negativo de IRPJ. No recurso voluntário, a recorrente admite tratar-se de pagamento indevido ou
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934898/2009-31

a maior. Não há óbice em, constatado evidente equívoco, analisar-se o crédito a este título. É o
que se conclui em face do que determina a Súmula CARF no 168, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 168:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A Súmula CARF no 175, a seguir transcrita, não trata do caso em tela, mas da
hipótese inversa, isto é, da possibilidade de analisar como saldo negativo o crédito informado
como pagamento indevido ou a maior, no caso, de estimativa, também com base em erro de
preenchimento, o que reforça a adoção de procedimento semelhante no caso em tela:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
No caso concreto, a diferença entre o pagamento efetuado e o débito apurado
deveu-se à tardia dedução de IRRF no montante de R$ 58.919,55, a qual foi efetuada mediante
retificação das DCTF e DIPJ correspondentes.
No entanto, conforme já dito, o informe de rendimentos à folha 100 comprova
retenção de código de receita 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOA JURÍDICA relativa ao 4o trimestre de 2006 no montante total de R$ 14.651,22, e não
de R$ 58.919,55, montante que corresponde à soma das retenções ocorridas em todo o ano-
calendário de 2006.
Desta forma, o débito de IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2006 deve ser apurado
da seguinte forma:
IRPJ 15%
88.310,17
IRPJ Adicional
52.873,44
(-) PAT
(3.532,41)
(-) IRRF
(14.651,22)
= IRPJ a pagar
122.999,98
(valores em reais)
Com isso, diante do pagamento no montante de R$ 137.651,20, comprova-se a
ocorrência de pagamento indevido ou a maior no montante de R$ 14.651,22.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
reconhecer crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ relativo ao 4o
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934898/2009-31

trimestre de 2006 no montante de R$ 14.651,22 e homologar as DCOMP em análise no limite do
crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital